Tribunal: TJMT
Processo: 1005943-19.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005943-19.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KETELY MOURA DA SILVA - CPF: 056.690.921-98 (RECORRIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRENTE), BRUNO VALVERDE CHAHAIRA - CPF: 046.576.669-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1005943-19.2019.8.11.0006 – Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres - MT.

RECORRENTE: CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA – EPP.

RECORRIDO: KETELY MOURA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SENTENÇA EXTINTIVA EM RAZÃO DE INTERESSE DE ENTE PÚBLICO FEDERAL – TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO DÉBITO ORIUNDO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
– INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente a assumir débito estudantil registrado em nome da parte recorrida pela Caixa Econômica Federal e danos morais, tudo decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais celebrados entre as partes litigantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de incompetência jurisdicional

2. Mérito.

2.1. Sustenta que a negociação estudantil firmada com a parte recorrida diz respeito a contratos de prestação de serviços educacionais do ano de 2018 sem vínculo com o FIES.

2.2. Contesta a imposição dos danos morais

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Preliminar de incompetência jurisdicional.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, para o ano letivo de 2018, as partes litigantes firmaram 02 contratos estudantis denominado CredIES, para o 1.o e 2.o semestres desse ano. A recorrida, concomitantemente, firmou com ao FIES, também, um financiamento estudantil relativo ao 1.o período do ano de 2018.

A parte recorrente reconhece o recebimento em duplicidade do crédito gerado a seu favor pelo FIES e se dispõe a realizar a sua devolução junto ao agente financeiro concedente do financiamento (Caixa Econômica Federal).

Com efeito, Com efeito, a matéria fático-jurídica debatida nos presentes autos decorre de contrato de prestação dos serviços educacionais com a parte recorrida, com pagamento semestral através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), cujo contorno jurídico é o delineado pela Lei n.o 10.260/2011, senão vejamos:

Art. 1
o
É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de natureza contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com regulamentação própria.
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)

§ 1
o
O financiamento de que trata o
caput

poderá beneficiar estudantes matriculados em cursos da educação profissional e tecnológica, bem como em programas de mestrado e doutorado com avaliação positiva, desde que haja disponibilidade de recursos.
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)

Essa Norma estudantil estabeleceu, também, as regras gerais de operacionalidade do FIES, prescrevendo o seguinte:

Art. 4
o

São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino
devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o
em que estejam regularmente matriculados.
(Redação dada pela Lei no 12.202, de 2010)

(...)

§ 4
o
Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no
caput
deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual.
(Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).

§ 5
o
O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão ao Fies sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades:
(Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).

(...)

II – ressarcimento ao Fies dos
encargos educacionais indevidamente cobrados
, conforme o disposto no § 4
o
deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo.
(Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).

É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir, o saldo positivo decorrente do duplo pagamento da parte recorrida, quanto ao curso universitário contratado, deve ser restituído ao Fundo que gerencia o FIES (FNDE), como propõe a parte recorrente, porém, como há possível saldo devedor, obviamente, há necessidade de integração do agente catalisador do financiamento nessas tratativas jurídicas.

Vê-se, pois, que o aludido programa Educacional envolve múltiplas relação jurídicas, assim delineadas no site da Advocacia-Geral da União – AGU:

“FIES - Fundo de Financiamento Estudantil

O Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar, prioritariamente, a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Criado pela Medida Provisória n.o 1827, de 27 de maio de 1999, a qual foi convertida na Lei n.o 10.260, de 12 de julho de 2001, o FIES é um programa do Ministério da Educação (MEC) que veio a substituir o Programa de Crédito Educativo - PCE/CREDUC.

Tecendo um breve histórico, o Ministério da Educação (MEC) e a Caixa Econômica Federal eram os gestores do FIES até o ano de 2010. A Lei n.o 10.260, de 2001, foi alterada com a promulgação da Lei no 12.202, de 14 de janeiro de 2010, transmitindo, assim, a atribuição de agente operador e administrador de ativos e passivos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Nessa ocasião, foi criada a figura do agente financeiro, o qual é responsável pelas tratativas diretas com o estudante que atenda os requisitos exigidos para obtenção do financiamento.

Nesse contexto, houve a adoção de medidas indispensáveis a fim de garantir a continuidade da operacionalização do FIES, como por exemplo, a introdução do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), com o objetivo de atender o registro dos dados do novos financiamentos. Dentre outras inovações, constam também a contratação da CAIXA e do Banco do Brasil S.A., a fim de prestarem serviços de agentes financeiros, e a criação dos principais marcos regulatórios do Programa. Dessa forma, atualmente o FIES é operacionalizado pelo FNDE e todas as operações de adesão de instituições de ensino superior, bem como o fluxo constante de inscrições dos estudantes, são realizadas em ambiente virtual (internet), através do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), fato que proporciona comodidade e facilidade para todos os participantes, além de assegurar a confiabilidade de todo o procedimento.

Em suma, o estudante formaliza contrato com o agente financeiro, o qual possui a titularidade do direito de cobrar e executar os contratos inadimplentes. O agente financeiro é o responsável em repassar os retornos financeiros ao agente operador (FNDE), e este fiscaliza e gerencia as atividades exercidas pelas instituições financeiras, bem como realiza os respectivos repasses em títulos da dívida pública, relativos aos encargos educacionais do curso, às entidades mantenedoras de instituições de ensino superior. Nesse viés, depreende-se que o FIES envolve diversas relações jurídicas as quais são instauradas com sujeitos diferentes, quais sejam, a União, como financiadora do crédito; o estudante, como beneficiário; a Instituição de Ensino Superior não gratuita; o FNDE, como agente operador, e por fim, as Instituições Financeiras, como agentes financeiros.
” (destaquei)

(
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/186905
- acessado em 23.03.2015)

Por isso, penso que a devolução do valor pecuniário pretendido pela parte recorrente implica na deformação jurídica do instituto do financiamento tratado pela mencionada Lei n.o 10.260/2011, sem se permitir a manifestação de outros atores jurídicos da teia do programa educacional em referência.

Nessas condições, entendo que há interesse jurídico De Ente Público federal (FNDE) e da Caixa Econômica Federal, quanto ao incidente registrado nestes autos e, de consequência, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis estaduais resta configurada, conforme entendimento da esmagadora jurisprudência.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, todavia, com lastro no que dispõe o artigo 51, IV, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021